Tribunal: CARF
Processo: 10166.900718/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900718/2017-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-000.959 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900718/2017-15
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 540 a 626) interposto contra v. Acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 486
a 534) que deu parcial provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 11 a 28),
homologando parcialmente as compensações expressas na DCOMP (fls. 32) objeto do feito,
reconhecendo saldo negativo superior àquele confirmado inicialmente pelo r. Despacho
Decisório (fls. 30).

O crédito debatido no presente feito tem origem em saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2013, formado por recolhimento de impostos sobre o lucro, efetuados no
exterior, por 16 (dezesseis) filiais e empresas, coligadas e controladas da Recorrente, na Bolívia,
Estados Unidos, Paraguai, Argentina, Chile, Alemanha, Inglaterra, Japão, França, Itália, Ilhas
Cayman, Espanha, Áustria/Portugal, BAMB, BB Leasing e Banco Patagônia, além de
pagamentos do tributo em questão efetuados no Brasil, retenções na fonte e estimativas mensais
aqui também compensadas.

Por bem resumir o início da contenda, adota-se, a seguir, trecho do objetivo
relatório empregado pela DRJ a quo:

Trata-se
da
declaração
de
compensação
PER/DCOMP
no
00930.18006.271115.1.7.02-2088 (fls. 351 a 431) e demais Dcomps vinculadas,
por meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do exercício de
2014, ano-calendário de 2013, no valor de R$ 747.992.615,93.
Por meio do despacho decisório eletrônico no rastreamento 120456106 de fls.
451, o direito creditório foi parcialmente reconhecido no valor de R$
327.410.516,91, e as compensações foram homologadas em parte, sob o
fundamento de que as parcelas de composição do crédito informadas na
DCOMP, referentes ao IR Exterior, retenções na fonte e estimativas mensais
compensadas foram confirmadas parcialmente:
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Cientificada do ato de não homologação da compensação, em 21/03/2017 (AR
às fls. 469), a interessada apresentou em 19/04/2017 a manifestação de
inconformidade de fls. 11 a 29, acompanhada dos documentos de fls. 30 a 350,
juntando posteriormente os documentos de fls. 475 a 485.
As partes principais das alegações da manifestante estão reproduzidas a
seguir:
[...]
3. A DRF Brasília instaurou o processo 10010.006676/0416-61, onde elaborou
a Informação Fiscal Diort n° 182/2017 (Anexo 3), que resultou na não
homologação de parte dos créditos relativos ao IR pago no Exterior, às
Retenções na Fonte e às Estimativas mensais liquidadas mediante PER/DCOMP
ainda não homologados, abaixo transcritos, conforme o relatório de Análise de
Crédito (Anexo 4):
a) Retenções na fonte, no montante de R$ 33.232.885,07;
b) Estimativas compensadas, no total de R$ 262.547.458,17;
c) Imposto de Renda pago no Exterior, no valor total de R$ 124.801.755,77
Das Retenções na Fonte
Das parcelas não confirmadas
5. Para fins de comprovação das retenções na fonte não confirmadas em DIRF,
o Contribuinte foi intimado para apresentar os comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras.
6. Nada obstante, embora tenha sido demonstrado o direito creditório declarado
na DCOMP, algumas parcelas não foram confirmadas, o que gerou a glosa de
parte das retenções realizadas, importando na insuficiência do crédito
compensado.
7. Atente-se que o comprovante anual de rendimentos pagos e creditados e
retenção de imposto de renda na fonte emitido pela fonte pagadora, não é o
único documento idôneo para a demonstração do crédito do contribuinte, pois
existem alternativas à comprovação das retenções na fonte, nos termos da
Súmula n° 80 do CARF e a IN RFB n° 1.234/2012, art. 37, § 1o, a seguir:
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

8. Por ocasião das respostas encaminhadas ao Fisco, o contribuinte apresentou o
conjunto probatório do crédito total da Empresa, já carreados ao processo n°
10010.006676/0416-61, em resposta à intimação n° 0271/2016, conforme
Ofício Contadoria-Getri/Refic n° 2016/006644 de 23/05/2016 (fls. 517 a 660)
(Anexo 10).
9. Em conformidade com a legislação fiscal regente, o contribuinte efetuou a
contabilização INTEGRAL das receitas, cujos valores sofreram a incidência do
imposto de renda retido na fonte, no Cosif 7.1.7.00.00.
10. Essas receitas foram consideradas na determinação da base de cálculo do
IRPJ para o referido período, nos termos da Súmula n° 80 do CARF.
11. Lembramos que, embora consista dever da fonte pagadora dos rendimentos,
conforme art. 942 do RIR/99 e art. 37 da Lei 1.234/2012, o fornecimento do
comprovante anual de retenção à pessoa jurídica beneficiária do rendimento
nem sempre é cumprido pela fonte pagadora, mesmo após as demandas
realizada pelo contribuinte.
12. O inadimplemento das obrigações tributárias pelas fontes pagadoras, não
pode impedir que o contribuinte utilize os valores das retenções realizadas, pois
todos os valores retidos compuseram as receitas do contribuinte e foram
submetidos a tributação, conforme demonstra com a juntada das partidas
contábeis.
13. Diante da efetiva comprovação ora realizada, e pela farta prova documental
juntada, tudo em nome do princípio da verdade material, não remanesce dúvida
de que o direito creditório declarado, relativo ao saldo negativo de IRPJ é
suficiente para compensar integralmente os débitos informados no
PER/DCOMP indevidamente não homologados, REQUER-SE a reforma do
despacho decisório, para reconhecer integralmente as retenções apontadas e
comprovadas pelo Contribuinte.
14. Demonstrando a sua boa-fé, o Contribuinte informa que ainda diligencia na
busca dos comprovantes de retenção junto às fontes pagadoras, que serão
juntados ao processo quando eventualmente obtidos.
Das Estimativas Compensadas
Processos em Andamento
Da Impossibilidade de Glosa
15. Seguindo-se à análise das parcelas de composição do crédito do
Contribuinte, pela fiscalização das estimativas mensais compensadas por
intermédio da transmissão de Declarações de Compensação Eletrônicas, tem-se
que a Receita Federal não confirmou o montante total do direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 346.464.286,38, ao fundamento de que faltariam os
pressupostos da certeza e liquidez dos créditos, desconsiderando-se os valores
não homologados das referidas Dcomps.
16. Concluída a análise, a DRF considerou apenas o valor de R$ 83.916.815,89,
referente à homologação parcial da Dcomp n° 41152.36925.290513.1.3.03-
0238, glosando-se o valor restante das estimativas compensadas na importância
de R$ 262.547.470,49. Eis que dispomos no quadro a seguir, as compensações
utilizadas para pagamento das estimativas mensais e a situação atual das
mesmas:
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

17 Quanto ao andamento processual das compensações dispostas no quadro
acima, à exceção da Dcomp n° 12326.8800.291013.1.3.03-7921, objeto do
processo administrativo n° 10166.900.717/2017-71, que encontra-se com prazo
para apresentação de manifestação de inconformidade a ser submetida ao
julgamento da Delegacia Regional de Julgamento, no que concerne às demais
compensações, os respectivos processos permanecem aguardando o julgamento
do Recurso Voluntário no CARF.
18. Ressalta-se que todos os processos estão pendentes de decisão
administrativa definitiva, são eles:
a) n° 10166.904.103/2014-15;
b) n° 10166.905.167/2015-14;
c) n° 10166.905166/2015-70; e
d) n° 10166.904.102/2014-71.
19. Destacamos as Dcomps n° 07910.82378.290513.1.3.02-0496 e n°
41152.36925.290513.1.3.03-0238, ambas com o crédito de saldo negativo de
IRPJ e CSLL do ano-calendário 2011, respectivamente, e as Dcomps n°
40270.08064.270913.1.3.02-2505 e n° 17323.50475.290513.1.3.03-7200, cujo
crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL refere-se ao ano-calendário 2010,
sendo os respectivos direitos creditórios performados pelo pagamento de
estimativas mensais aplicando-se o Instituto da Denúncia Espontânea,
permanecendo-se tais pagamentos com a exigibilidade suspensa, nos termos da
decisão liminar no processo judicial n° 25986-53.2012.4.01.3400 (anexo 6).
20. A exemplo do processo judicial que discute a Denúncia Espontânea,
também para as estimativas compensadas decorrentes de declarações julgadas
não declaradas, houve a concessão de antecipação de tutela na ação judicial n°
31543-21.2012.4.01.3400, encontrando-se suspensa a exigibilidade dos créditos
tributários (anexo 7).
21 Sob o amparo das referidas decisões judiciais, o Contribuinte não deve sofrer
ações de cobrança da RFB, conforme posicionamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) por meio do acórdão n°
1401.001.494 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, processo administrativo n°
10166.902555/2013-81, no qual foi proferida decisão no sentido DRF de que a
multa de mora objeto de ação judicial ainda sob discussão não pode ser abatido
do crédito pleiteado pelo contribuinte.
22. Portanto, as Dcomps gravadas sob o crédito de Saldo Negativo de IRPJ e
CSLL
de
2011,
n°
07910.82378.290513.1.3.02-0496
e
n°
41152.36925.290513.1.3.03-0238, deverão ser consideradas pela RFB na
liquidação das estimativas mensais do IRPJ/2013, as quais integram o crédito de
Saldo Negativo de IRPJ/2013, objeto do processo em epígrafe.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

23. A despeito da glosa perpetrada pela Autoridade Fiscal, importa salientar que
a compensação tributária extingue o crédito tributário sob condição resolutória
de ulterior homologação, conforme o previsto no art. 74, § 2o da Lei n° 9.430/96
e art. 156, II do Código Tributário Nacional.
24. Esse argumento foi referendado pela própria Receita Federal mediante a
Solução de Consulta Interna n° 18 de outubro de 2006 (Anexo 5), no sentido de
que não é cabível efetuar a glosa de estimativas mensais pagas com base em
Dcomp não homologada, seja na apuração do imposto a pagar ou do Saldo
Negativo apurado em DIPJ:
"16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ;"
25. Isso porque, ainda que a compensação realizada para pagamento da
estimativa mensal não tenha sido homologada integralmente, foram interpostos
os Recursos Administrativos, dotados de efeito suspensivo, por força do
disposto no §§ 7o e 10o do art. 74 da Lei 9.430/96 e art. 151, inciso III do CTN,
o que impede a imediata glosa dessa quantia e, via de conseqüência, a prática de
qualquer ato tendente a sua cobrança, como a desconsideração desta rubrica na
composição do saldo negativo.
26. O não reconhecimento das estimativas quitadas, via compensação,
acompanhado de suas exclusões da composição do Saldo Negativo/2013,
equivaleria à antecipação do julgamento do processo de compensação
originário, de forma desfavorável ao Contribuinte, haja vista o regular
andamento daquele processo nos moldes do Decreto n° 70.235/72, ou seja, a
DRF decidiu indevidamente sobre matéria que já está sendo apreciada no
âmbito administrativo.
27. Desse modo, REQUER-SE a reforma do despacho decisório, para anular as
glosas efetuadas pela DRF, baseadas em Estimativas Compensadas que ainda
estão sob apreciação do âmbito administrativo, pois contrariam dispositivos
legais, e o entendimento da própria RFB representado pela Solução de Consulta
Interna n° 18 de outubro de 2006.
Do Imposto Pago no Exterior
Adequação da documentação
28. Quanto à parcela de composição do crédito relativos aos tributos pagos no
exterior, a DRF efetuou indevidamente a glosa dos direitos creditórios do
Contribuinte, no valor de R$ 124.801.755,77, sob o argumento de a ausência do
cumprimento do requisito formal da consularização.
29. Considerando que foram adequadas compensações dos valores efetivamente
pagos no exterior, e haja vista a vigência de acordos celebrados entre o Brasil e
outros Estados estrangeiros, em especial o Decreto n° 8.660/2016, o qual já vem
sendo aplicada por algumas dependências do exterior, impugnamos as glosas
efetuadas afetas as coligadas ou controladas do BB no exterior, a seguir
individualizadas (as fls. citadas abaixo, referem-se ao processo digital n°
10010.006676/0416-61).
BOLÍVIA - LA PAZ
30. Apesar de confirmado pela DRF o valor de 11.565.366,00 bolivianos, este
analisado sob o aspecto material, em contrapartida, sob o aspecto formal,
concluiu a Autoridade Fiscal pelo não cumprimento do requisito formal relativo
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

ao reconhecimento do pagamento do tributo pelo Consulado Brasileiro na
Bolívia.
31. Em razão da ausência do apostilamento ou a consularização conferida aos
documentos apresentados à RFB, informamos que remetemos tais
comprovantes à respectiva dependência do exterior visando a obtenção da
chancela do Consulado Brasileiro em La Paz, que prontamente serão juntados
ao processo quando recebidos.
ESTADOS UNIDOS - NOVA IORQUE
32. Entendeu a DRF pelo não reconhecimento dos impostos pagos pelo BB
Nova Iorque, por ambos os critérios material e formal, não obstante os
comprovantes apresentados pela Empresa acompanhados da legislação
tributária americana e referenciados nas provas de que os impostos pagos são
incidentes sobre os lucros ou rendimentos.
33. Equivocou-se o Auditor ao decotar os comprovantes de pagamentos nos
respectivos valores de $ 200.000,00 (fl. 1826) e $ 300.000,00 (fls. 1823 e 1824),
sob a alegação de que se referiam ao ano-calendário 2012, cujos pagamentos
foram realizados em 14/03/2013, quando verdadeiramente tratam-se de
prorrogações/retornos do imposto corporativo estimado do período de 2012 para
a validação destes valores em aderência aos impostos sobre o lucro do ano-
calendário 2013, tendo como destinação a Secretaria Municipal de Finanças da
Cidade de Nova Iorque, conforme abaixo;
[...]
34. Evidencia-se que a referida transação concernente ao valor de $ 300.000,00
foi autorizada mediante senha eletrônica do "representante corporativo", nesse
caso realizado na pessoa da ERNEST & YOUNG US LLP, e ato contínuo, a
confirmação do "oficial preparador" sobre o pagamento do imposto estimado no
dia 14/03/2013 mediante a aposição de assinaturas, vejamos a seguir:
[...]
35. Mesma diretiva foi dada ao pagamento no valor de $ 200.000,00, obtendo-
se no respectivo documento a confirmação do pagamento eletrônico pelo oficial
preparador do Departamento de Finanças de NY com a devida assinatura, e a
expressa destinação do pagamento ao referido órgão arrecadador, conforme
destacamos abaixo o trecho do comprovante acompanhada da respectiva
tradução:
[...]
36. Quanto aos demais pagamentos relativos ao Imposto Corporativo Estimado
do Estado de Nova Iorque e o Imposto Corporativo Estimado da Cidade de
Nova Iorque, verifica-se constar em todos os comprovantes os valores e as
respectivas datas dos pagamentos, cujos processamentos foram confirmados e
realizados por meio de transações eletrônicas e senhas (fls. 1844, 1846, 1847,
1848 e 1833), em contraposição à negativa de reconhecimento dessas
informações pela RFB, vejamos abaixo:
[...]
37. A respeito da legislação tributária americana, os documentos extraídos de
sítios dos órgãos arrecadadores americanos referente à Cidade de NY e o Estado
de Nova Iorque constituem-se de organismos oficiais governamentais,
revestindo-se, portanto, da fidedignidade necessária a validar os comprovantes
apresentados, seguem os sites de pesquisa:
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

[...]
38. Em consulta às páginas das traduções da legislação, demonstraremos adiante
que de fato os impostos pagos pelo BB Nova Iorque são incidentes sobre o
lucro.
39. Em relação à legislação sobre o Imposto Estimado da Cidade de Nova
Iorque, item "Cargas Tributárias (fls. 1398 a 1399)", selecionamos os trechos
que denotam a incidência deste tributo sobre a renda líquida, conforme a seguir:
[...]
40. De outro lado também, relativamente ao Imposto Estimado do Estado de
Nova Iorque, observa-se que a base de cálculo é integrada pela renda
empresarial, o capital empresarial e imposto mínimo, pelo disposto às fls. 1404
e 1405:
[...]
41. Desse modo, julgamos equivocada e omissa a análise da RFB quanto aos
impostos pagos em Nova Iorque, em razão da forma elucidativa com a qual a
legislação americana se apresenta, ao demonstrar a base de cálculo dos
impostos, ratificando-se a incidência sobre renda dos impostos pagos, bem
como a validade dos comprovantes apresentados, constando suas datas e valores
de pagamento, o que traduz no cumprimento da condição alternativa prevista na
legislação, nos termos do art. 16, § 2o, inciso II da Lei n° 9.430/96.
ALEMANHA - FRANKFURT
42. A Autoridade Fiscal elaborou tabela objetivando informar os valores
extraídos dos comprovantes de pagamentos apresentados, dos quais apenas
algumas parcelas foram consideradas referente ao imposto de renda e adicional
de solidariedade, omitindo-se quanto aos comprovantes do Imposto sobre a
Atividade Comercial (Gewerbeseur), apesar de ter confirmado que tal imposto é
incidente sobre o lucro (fls. 1949 e 1950, itens 80 e 81).
43. Consiste a referida omissão de análise da RFB, ao desconsiderar o
comprovante anexado às paginas 1917 e 1918, no qual restam evidenciados os
pagamentos relativos ao Imposto sobre a Atividade Comercial (Gewerbeseur),
especificadas as datas e valores de pagamento.
44. Acrescentamos que todos os comprovantes encontram-se apostilados, em
consonância ao Decreto n° 8.660/2016 acerca da Convenção para Simplificação
e Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros celebrada entre os países
signatários da Convenção de Haia: de 05 de outubro de 1961, que entendemos
ser aplicável ao caso, a tornar desnecessário submeter os referidos
comprovantes ao reconhecimento da repartição Consular Brasileira na
Alemanha.
45. Nesse sentido, houve pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil informando-se que a partir de 14 de agosto de 2016, os documentos
estrangeiros não poderão ser legalizados pelos Consulados situados dos países
estrangeiros (Anexo 8).
INGLATERRA - LONDRES
46. A RFB denegou o reconhecimento de validade dos documentos
apresentados por não atender os aspectos formais da legislação, no tocante ao
reconhecimento pelo Consulado Geral da República Federativa do Brasil em
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Londres, muito embora tais documentos fossem gravados conforme a
Convenção de Apostila, nos moldes que colacionamos a seguir (fls. 310):
[...]
47. Ressaltamos que os comprovantes devidamente apostilados estão em
consonância ao Decreto n° 8.660/2016, acerca da Convenção para
Simplificação e Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros celebrada
entre os países signatários da Convenção de Haia, de 05 de outubro de 1961,
que entendemos ser aplicável ao caso, tornando-se desnecessário submeter os
referidos comprovantes ao reconhecimento da repartição Consular Brasileira na
Inglaterra.
48. Nesse sentido, houve pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil informando-se que a partir de 14 de agosto de 2016, os documentos
estrangeiros não poderão ser legalizados pelos Consulados situados nos países
estrangeiros (Anexo 8).
FRANÇA - PARIS
49. A DRF alega a impossibilidade de confirmar os pagamentos efetuados pelo
BB Paris referente ao Imposto sobre Sociedades, sob a motivo de que não havia
como identificá-lo tal qual um tributo incidente sobre a renda.
50. Em que pese a negativa da Autoridade Fiscal, há que observar o paradigma
exemplificativo relativo ao ano-calendário de 2012, no qual a Autoridade Fiscal
Francesa certifica expressamente o pagamento do Imposto sobre as Sociedades
daquele ano (fls. 1489 e 1490 - processo n° 10010.024964/0416-05), não
remanescendo dúvidas de que se trata de fato do Imposto sobre as Sociedades e
que foi confirmada pelo próprio auditor fiscal (Informação Fiscal n° 186/2017)
a materialidade da base de cálculo representada pelo lucro da Empresa.
[...]
51. Adicionalmente, nas traduções de fls. 1564 e 1565, além de relacionados
todos os pagamentos efetuados pelo BB Paris, as datas respectivas e o período a
que se referem, há a marcação expressa de que o funcionário Controlador das
Finanças Públicas de Paris, Sr. Patrick Marinette, naquele ato, realizava a
consulta dos pagamentos de "IS e Contribuições", sendo a abreviação "IS"
referindo-se ao Imposto sobre as Sociedades (Impôt sur les Sociétés), conforme
disposto a seguir:
[...]
52. Do exposto, ao contrário do que concluiu a Receita Federal, entendemos
estar comprovados os impostos pagos em Paris, tanto no aspecto formal já
reconhecido pelo Fisco, quanto pelo critério material certamente ao
reconhecimento de que o Imposto sobre Sociedades é incidente sobre a renda.
ESPANHA - MADRI
53. Analisados os aspectos materiais e formais dos pagamentos realizados na
Espanha, decidiu a RFB pelo não reconhecimento do valor de R$ 5.020.264,29,
apenas pela impossibilidade de identificação quanto às datas dos efetivos
pagamentos dos impostos, para as quais complementamos com os novos
comprovantes que discriminam as referidas datas (Anexo 9).
54. Em razão da ausência do apostilamento ou consularização, e a tradução dos
documentos citados, informamos que remetemos tais comprovantes à respectiva
dependência do exterior visando a obtenção da chancela do Consulado
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Brasileiro em Madri, que prontamente serão juntados ao processo quando
recebidos.
PORTUGAL - LISBOA
55. Em virtude dos questionamentos da Receita Federal sobre os quais houve a
glosa dos comprovantes apresentados com base na ausência de requisitos
formais e materiais, foram solicitados à dependência no exterior novos
documentos, que serão anexados oportunamente ao processo.
ARGENTINA - PATAGÔNIA
56. A RFB quando da formulação da informação fiscal sobre os pagamentos dos
impostos do Banco Patagônia, elaborou tabela demonstrativa contendo os dados
extraídos dos comprovantes do Banco Patagônia, GPAT, Patagônia Valores e
Patagônia Inversora (tabela 32 - páginas 1968 e 1969 do processo n°
10010.006676/0416-61), dos quais não foram considerados parte dos
pagamentos realizados pelo Banco Patagônia e um pagamento atinente à
Patagônia Valores, conforme segue:
[...]
57. No que se refere aos pagamentos do Banco Patagônia, localizamos
comprovantes que não foram analisados pela Autoridade Fiscal (páginas 213 e
214 do processo n° 10010.006676/0416-61), datados de 13/02/2014e
12/03/2014, nos seguintes valores respectivamente, 18.465.355,26 pesos e
15.769.752,38 pesos. Em relação aos demais comprovantes ausentes, estamos a
aguardar o encaminhamento pela unidade gestora do exterior.
58. Ladeado às explanações acima, também não houve o reconhecimento pela
Autoridade Fiscal do comprovante cujo pagamento fora efetuado pela Empresa
Patagônia valores, no dia 17/11/2014, no valor de 59.253,57 pesos (fl. 146 do
processo n° 10010.006676/0416-61).
59. Dessa forma, REQUER o acolhimento das justificativas apresentadas pelo
Contribuinte e a confirmação dos valores do Imposto de Renda Pago no
Exterior, reconhecendo-se o a totalidade dos créditos indicados no Per/Dcomp
00930.18006.271115.1.7.02.2088.
Da Data do Câmbio para Conversão em Reais
Aplicabilidade da IN 1.520/2014
60. As disposições do no art. 7 e 30, § 3o, inciso II da Instrução Normativa RFB
n° 1.520/2014, de 4.12.2014, justificam o entendimento e os procedimentos
adotados pelo Contribuinte para os impostos do exterior de outros períodos, no
sentido de que a data de conversão em reais do imposto pago no exterior
corresponderá à data de levantamento de balanço da controlada direta ou
indireta, conforme transcrevemos:
[...]
61. Contudo, o Auditor da DRF responsável pela fiscalização, manteve a regra
anterior prevista na IN 213/2002, art. 14, § 2o, para a qual o imposto pago no
exterior deve ser convertido em reais com base na taxa de câmbio para venda,
somente na data do efetivo pagamento.
62. Assim, REQUER a validação do procedimento adotado pelo Contribuinte,
fixando-se como data correta para conversão da moeda, para a compensação do
imposto pago no exterior, aquela em que foi apurado o balanço do Contribuinte.
Da Dispensa de Legalização de Documentos Estrangeiros
Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

63. Não obstante a exigência da consularização dos documentos relativos ao
Imposto de Renda incidente no exterior, fundado na disciplina do art. 26, § 2o
da Lei n° 9.249/95, ressaltamos a existência de tratados e acordos multilaterais
celebrados entre o Brasil e diversos Estados estrangeiros, os quais têm como
premissa a simplificação ou dispensa de legalizações em documentos públicos
ou formalidades análogas, nesse sentido, citam-se alguns normativos
identificados sobre a matéria:
[...]
64. Assim, requer-se que eventuais falhas identificadas na tradução e
consularização dos documentos comprovadores dos pagamentos de tributos
efetuados no exterior sejam superadas, em atendimento aos princípios da boa-fé,
da verdade material e da razoabilidade.
Da Revisão do Despacho Decisório
Da Existência de Crédito Suficiente
65. O art 53 da Lei n° 9.784/99, dispõe que a Administração deve anular seus
próprios atos, quando eivados de vicio de legalidade, e pode revogá-los por
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.
66. O processo administrativo deve sempre priorizar o princípio da verdade
material, que atribui à autoridade administrativa o dever-poder de anular,
corrigir ou modificar o lançamento, independentemente de se tratar de erro de
fato ou erro de direito. Tal revisão constitui-se num dever do próprio Fisco para
resgatar a legalidade violada do ato do lançamento, pois é inadmissível que se
considere como válidos lançamentos maculados por vícios e incorreções que
comprometam a própria essência da cobrança do crédito.
[...]
69. Destarte, ao teor dos documentos juntados, uma vez demonstrado que o
Contribuinte é possuidor de crédito suficiente, inexistem razões para a
manutenção da decisão proferida, REQUER a reforma integral do Despacho
Decisório, homologando-se a referida DCOMP.
Da Obrigatória Revisão do Lançamento Fiscal
Do Princípio do Não confisco:
70. O Fisco tem o dever legal de revisar "de oficio' o lançamento tributário (art.
149 do CTN), uma vez que não é dado ao ente tributante deixar de apreciar
questões que fragilizem ou lancem por terra o crédito tributário.
71. Caso contrário, estar-se-á cobrando do Contribuinte o que ele não deve,
configurando indevida invasão do direito de propriedade, resultando no
repudiado enriquecimento ilícito do Poder Público. Sob tal óptica, não se
discute também que a Administração deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e da moralidade administrativa.
72. E, nesta ordem de idéias, o débito cobrado, decorrente da não homologação
do PER/DCOMP apresentado, em face da suposta insuficiência dos créditos
declarados, além de indevido, tem intuito meramente arrecadatório sendo de
todo confiscatório, violando os preceitos constitucionais.
[...]
III - DO PEDIDO
Fl. 671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

74. Ante o exposto, evidenciada a legitimidade dos créditos declarados, o
Contribuinte manifesta sua inconformidade com a decisão proferida, e requer
seja a presente Manifestação acolhida, reformando-se o despacho decisório,
com a conseqüente homologação integral do PER/DCOMP objeto do presente
feito, em face da real e comprovada existência de crédito suficiente apurado em
seu favor (art. 170 do CTN, art. 74 da Lei n° 9.430/96, e art. 10 c/c 41 da IN
RFB n° 1.300/12).

Ao seu turno, a 6a Turma da DRJ/RPO proferiu o v. Acórdão, ora recorrido, dando
provimento parcial à Manifestação de Inconformidade apresentada, reconhecendo parcela
adicional do crédito:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE
IRPJ. ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito. O imposto retido na fonte é
antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de
Rendimentos Pagos, emitido nos termos da legislação vigente.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito. A estimativa é antecipação do
imposto devido no encerramento do período de apuração, constituindo
dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento ou
compensação homologada.
COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXTERIOR.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser
utilizado para compensação do imposto devido no Brasil caso reconhecido o
respectivo documento pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela
representação diplomática brasileira, respeitados os Acordos, Tratados e
Convenções Internacionais, ou se for comprovado que a legislação do país de
origem do rendimento prevê a incidência do imposto de renda por meio do
documento de arrecadação apresentado.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. LIMITE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até
o limite do imposto de renda incidente no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE DCOMP. COBRANÇA DOS DÉBITOS.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em face de tal revés parcial, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, ora
sob análise, em suma, reiterando parte dos argumentos de sua defesa e insurgindo-se,
especificamente, contra o v. Acórdão recorrido, bem como trazendo nova documentação sobre os
tributos recolhidos no exterior.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao I. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Presidente da C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara dessa C. 1a Seção. Entendeu tal
primeiro Relator que, pelo fato de parte das estimativas que formaram o suposto direito
creditório debatido neste processo terem sido saldadas por meio de compensações com crédito
objeto no Processo Administrativo no 10166.904102/2014-71 - de relatoria deste Conselheiro –
deveriam ser os autos redistribuídos por prevenção.

Endossado tal entendimento pelo I. Presidente da C. 1a Seção, os autos foram,
então, encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

O Recurso Voluntário é manifestamente tempestivo e sua matéria se enquadra na
atual competência desse N. Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente
foram atendidos.

Analisando os autos, temos que restam 3 matérias, relativas a formação do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013, ainda controversas nesta demanda: 1) as retenções
na fonte sofridas pela Recorrente; 2) as compensações das estimativas de tal período, cujo o
crédito empregado seria objeto de outros processos administrativos (inclusive os autos no
10166.904102/2014-71) e 3) comprovações de recolhimentos de tributos sobre a renda/lucro
efetuados no exterior.

Pois bem, em relação à primeira matéria, em suma, entendeu a DRJ a quo que
seria elemento de prova sine qua non por meio de comprovante de retenção emitido pelas Fonte
Pagadoras, de modo que a ausência de tal documento, tolheria seu suposto direito creditório.
Confira-se:

O imposto retido na fonte que foi validado apenas parcialmente ou que não foi
validado pela fiscalização, encontra-se detalhado no quadro anexo ao
despacho decisório às fls. 456 a 461, sendo que do total de R$ 38.353.189,99
indicados pelo contribuinte no Per/Dcomp, foi validado pela fiscalização
apenas o total de R$ 5.120.304,81.
Para comprovar as retenções, a interessada apresentou os documentos de fls.
202 a 345, que já haviam sido apresentados anteriormente à fiscalização e
estão anexados ao dossiê digital no10010.006676/0416-61.
Observado-se estes documentos, podemos constatar que se tratam de
informações contábeis consolidadas e planilhas de controle extra contábeis nas
quais estão discriminadas as retenções sofridas por data, valor e CNPJ.
A manifestante entende que o comprovante anual de rendimentos pagos e
creditados e retenção de imposto de renda na fonte não é único documento
idôneo para comprovação da retenção, citando a súmula no 80 do CARF e o
art. 37, § 1o da IN RFB no 1.234/2012:
(...)
Diz ainda que o dever de fornecimento do comprovante anual de retenção pela
fonte pagadora nem sempre é cumprido e que este inadimplemento não pode
impedir a utilização dos valores das retenções realizadas.
No entanto, a mera apresentação de lançamentos contábeis e planilhas não
comprovam a efetividade da retenção.
Por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser deduzido
daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o “Comprovante de
Fl. 674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Rendimentos Pagos ou Creditados”, meio probatório adequado para
comprovar a retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e
fornecimento do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do
Imposto de Renda Retido na Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929
e 942 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o “Comprovante de
Rendimentos” da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista
nas normas de regência (art. 733 do RIR/99).
A apresentação de lançamentos contábeis e planilhas não se mostram
suficientes para comprovar a efetividade da retenção do imposto pela fonte
pagadora, tendo em conta a necessidade de que sejam ratificados por outros
meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio
ato de vontade.
(...)
Considerando que a manifestante não demonstrou ter tomado, em época
própria, qualquer iniciativa para obter, junto às fontes pagadoras, os
respectivos informes de rendimentos e de retenção de tributos e contribuições,
deve suportar as conseqüências de sua omissão.
Portanto, deve ser mantida a glosa do imposto retido na fonte efetuada pela
fiscalização. (destacamos, parcialmente)

Como se observa, aparentemente, o fundamento principal da 1a Instância para a
não reconhecer tal parcela do crédito da Recorrente foi a ausência dos comprovantes de retenção,
bem como o fato da Recorrente não [...] ter tomado, em época própria, qualquer iniciativa para
obter, junto às fontes pagadoras, os respectivos informes de rendimentos e de retenção de
tributos e contribuições.

Por outro lado, afirma que a documentação trazida nestes autos seriam apenas
planilhas e controles contábeis da Recorrente (fls. 197 a 344).

Pois bem, é certo que o aparente fundamento central da DRJ, de natureza
exclusivamente jurídica, da imprescindibilidade da presença do Informe de Rendimento, nos
termos do art. 55 da Lei no 7.450/1985 para a prova do crédito, deve ser reformado, podendo ser
feita tal prova por outros meios.

Contudo, de fato, a documentação acostada à fls. 197 a 344, não bastaria como
prova cabal da retenção, o que levaria, mesmo diante de um cenário de reforma de tal
entendimento, a manutenção da conclusão da 1a Instância.
Fl. 675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Porém, é mencionado no próprio v. Acórdão recorrido, bem como em outras
passagens do feito, que a documentação apresentada pela Recorrente para provar seu crédito,
antes do r. Despacho Decisório, estaria também acostada no dossiê digital no
10010.006676/0416-61. Mas não se esclarece se foi o único elemento de prova referente a tal
porção do direito creditício.

Confira-se outro trecho do v. Acórdão sobre esse expediente:

Inicialmente deve ser esclarecido que o despacho decisório em litígio
fundamentou-se na Informação Fiscal Diort/DRF/Brasília/DF no 0182/2017 de
fls. 113 a 154, anexado ao dossiê digital no 10010.006676/0416-61, e trazido
aos autos pelo próprio contribuinte, na documentação anexa à manifestação de
inconformidade.
Os documentos que embasaram a referida Informação Fiscal, tais como
intimações, telas de sistemas e respostas do contribuinte às intimações,
encontram-se originalmente anexados ao dossiê digital no 10010.006676/0416-
61, disponível para consulta no sistema e-processo. (destacamos)

Ainda que seja possível aos Auditores Fiscais acessarem tal expediente, este
Conselheiro, representante dos Contribuintes, não tem acesso.

Este Relator entende que a 2a Instância de Julgamento administrativo tem que ter
acesso à universalidade de elementos de prova que fundamentaram as decisões anteriores do
processo, inclusive como forma de confirmação de sua procedência.

Ora, não poderia prevalecer cenário em que a Unidade Local da Receita Federal
do Brasil e a 1a Instância de Julgamento dispõem de mais elementos do caso a ser analisado do
que a Instância recursal.

Desse modo, desde já, entende-se que, para uma decisão meritória adequada e
hígida, devem ser anexadas aos autos cópias integrais do dossiê digital no 10010.006676/0416-
61.

Agora, em relação às estimativas compensadas, em suma entendeu a DRJ que, por
estarem os créditos utilizados nas compensações sob debate em processos administrativos, ainda
pendentes de desfecho, não seria, então, líquido e certo a parcela do crédito formada por tais
estimativas. Confira-se o trecho conclusivo de tal v. Acórdão:

Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Do total de R$ 346.464.286,38 de estimativas mensais compensadas com saldo
negativo de períodos anteriores, indicadas Per/Dcomp pelo contribuinte, foram
validadas pela fiscalização da RFB o total de R$ 83.916.828,21.
O quadro a seguir, que constou do anexo ao despacho decisório à fl. 462
detalha os valores validados parcialmente ou não validados e a justificativa:

As Dcomps relacionadas no quadro acima estão sendo tratadas nos seguintes
processos:

Os
processos
nos.
10166.905167/2015-14,
10166.904103/2014-15,
10166.905166/2015-70 e 10166.904102/2014-71 encontram-se pendentes de
apreciação de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, e o processo no
10166.900717/2017-71 foi apreciado por esta Turma de Julgamento nesta
mesma Sessão, sendo decidido pelo encaminhamento do processo em diligência
à DRF/Brasília.
Logo, estando sob litígio administrativo, as estimativas mensais de IRPJ cujas
compensações não foram homologadas, não gozam de certeza e liquidez e não
podem compor o saldo negativo de IRPJ, a teor do art. 170 do Código
Tributário Nacional: (...)

Ainda que historicamente este Conselheiro e esta C. 2a Turma Ordinária tenha
adotado o mesmo entendimento estampado na r. decisão da DRJ a quo, a jurisprudência da C. 1a
Seção do E. CARF, com base em pronunciamento da COSIT, começou a contemplar
entendimento diverso, reconhecendo o direito ao crédito formado por estimativa compensada,
mesmo quando tal modalidade de satisfação não havia sido homologada, vez que o débito
correspondente, então confessado por DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de
cobrança – de maneira semelhante como alega o Contribuinte.

Confira-se trechos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018:

Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

E considerando inclusive a alteração de composição desta C. Turma de
Julgamento, tal debate vem sido revisitado, inclusive sob o argumento de que haveria
concordância entre a Receita Federal do Brasil e os contribuintes em relação aos efeitos de tal
ocorrência.

Confira-se o voto vencedor do v. Acórdão no 1402-003.989, proferido por esta C.
2a Turma Ordinária, da lavra do I. Conselheiro Murillo Lo Visco, de 18/07/2019:

Quanto a essa matéria específica, independentemente das alegações trazidas
pela Recorrente, não se pode olvidar que a própria Receita Federal do Brasil
recentemente consolidou entendimento diverso daquele que serviu de
fundamento para glosar a parcela de R$ 16.375,82 referente a débito de
estimativa confessado em DComp.
Refiro-me ao entendimento que restou gravado no Parecer Normativo Cosit no
2, de 03 de dezembro de 2018, cuja ementa é abaixo reproduzida na parte que é
pertinente ao presente caso:
(...)
Portanto, como resta claro, o mesmo órgão que promoveu a glosa
posteriormente estabeleceu, em ato normativo (com efeitos gerais e abstratos),
que essa glosa é indevida, haja vista que “o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança” no
processo em que se discute a não homologação da DComp na qual a estimativa
fora declarada.
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer direito creditório suplementar,
no montante de R$ 16.375,82, em valor original, e homologar a compensação
até o limite desse montante reconhecido.
É como vota a maioria

O mesmo entendimento foi acatado também no recente v. Acórdão no 1402-
004.226 desta mesma C. 2a Turma Ordinária, da lavra deste Relator, de 06/01/2020:
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.

Desse modo, considerando ser certo nos autos que tais compensações foram
devidamente declaradas, aplica-se o mesmo entendimento endossado pelos Julgados acima
colacionados, devendo ser reconhecida, desde já, a procedência dessa parcela do crédito formado
pelo saldo negativo do ano-calendário de 2013.

Por fim, no que tange aos recolhimentos de tributos sobre a renda/lucro efetuados
no exterior, este Conselheiro já apreciou diversas causas, inclusive desse mesmo Contribuinte,
mas referente a anos-calendários anteriores – motivo pelo qual constatou-se a suposta prevenção,
que justificou a redistribuição desse e outros feitos.

Nessa esteira, apurando tal matéria inúmeras vezes, esta mesma C. 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara entendeu se tratar, sempre, de matéria eminentemente de prova, devendo
o Contribuinte trazer a prova adequada de tais pagamentos de tributos em outros países, por meio
de suas filiais, coligadas e controladas.

Por exemplo, em relação a este mesmo Banco, foram prolatadas as v. Resoluções
no 1402-000.433, no 1402-000.434, no 1402-000.474, no 1402-000.784 e no 1402-000.787, todas
visando a realização de diligências para a análise de nova documentação comprobatória do
recolhimento de tributos no exterior.

É recorrente a juntada posterior à Manifestação de Inconformidade em tal tipo de
demanda, que envolve estabelecimentos no exterior, documentação estrangeiras, traduções e
procedimentos específicos de validação das provas.

Nesse sentido, o entendimento desta C. Turma Ordinária, como da grande maioria
da 1a Seção deste E. CARF, é por acatar o conhecimento de tais novas provas, trazidas antes do
julgamento do Recurso Voluntário. Ilustrando os fundamentos de tal posição, confira-se o v.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Acórdão no 9101-003.952, da C. 1a Turma da CSRF, com voto vencedor deste Conselheiro,
publicado em 11/02/2019:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACOSTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
ART. 16 DO DECRETO 70.235/72. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E
INFORMADA POR OUTRAS NORMAS. POSSIBILIDADE LEGAL.
As prescrições do art. 16 do Decreto no 70.235/72 devem ser interpretadas
sistematicamente, considerando suas próprias exceções e outras disposições do
próprio texto de tal Decreto, assim como à luz dos princípios da busca pela
verdade material, da informalidade, da racionalidade e a efetividade do
processo administrativo fiscal. É legalmente possível e permitido ao Julgador
conhecer de documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo
quando esta possui evidente pertinência e correlação com a matéria
controversa, revelando-se potencial elemento de formação de convencimento e
do juízo a ser aplicado.

No caso dos autos, a Contribuinte traz em seu Recurso Voluntário traz
comprovantes de pagamento de tributos alemães (filial Frankfurt), com o aparente apostilamento
da Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961 (fls. 605 a 615). Frise que o reconhecimento
apenas parcial dos créditos formados pelo pagamento dos tributos de tais estabelecimento foi
pela falta de tal reconhecimento, bem como aponta para trecho da tradução cuja a
correspondência documental não está clara.

Desse modo, verifica-se a pertinência e forte potencial probante em tal
documento.

De forma semelhante, a Recorrente também acosta na oportunidade recursal,
textualmente em complemento aos documentos trazidos no processo no 10010.006676/0416-61
(que este Conselheiro não tem acesso), cópias do cheques e informações bancárias dos
pagamentos dos tributos sobre a renda em Portugal (filial Lisboa). Tais documentos também
guardam plausibilidade probatória, mormente se aliados a demais documentação.

Posto isso, assim como em diversas outras demandas sobre a mesma matéria,
mostra-se adequado e prudente se proceder a uma análise fiscal técnica e comparativa, pela
própria Unidade Local que inicialmente reconheceu a falta ou a invalidade da documentação,
antes de se efetuar o derradeiro julgamento meritório do feito, apreciando todas as matérias,
considerando eventuais alterações dos valores controversos.

Diante do exposto, resolve-se pela realização de diligência, remetendo-se os autos
à Unidade Local, para que, preliminarmente,

Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1402-000.959 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

1) promova a juntada de cópia do processo no 10010.006676/0416-61, ou ao
menos das provas pertinentes para o presente feito, que fundamentou ulteriormente a prolatação
do r. Despacho Decisório, onde foram apresentados documentos que comprovariam a
procedência do suposto crédito pretendido pela Recorrente.

Realizado tal procedimento, observando o Parecer COSIT no 02/2018, a Unidade
Local deverá:

2) promover a análise da documentação acostada ao presente feito e no processo
no 10010.006676/0416-61, considerando especialmente os novos documentos de fls. 605 a 625,
referente aos tributos pagos na Alemanha e em Portugal;

2.1) mostrando que tais elementos e informações são insuficientes ou dependentes
de confirmação/complementação, os sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
consultados, da mesma forma que deverá ser o Contribuinte intimado a fornecer informações e
esclarecimentos sobre tal documentação.

3) Posteriormente, apurando o teor de tais provas, deverá ser determinado se estão
atendidas às exigências legais necessárias para o reconhecimento do crédito pretendido
correspondente aos novos documentos, para a compensação de tributos efetuada pelo
Contribuinte, na DCOMP em questão.

4) Deverá ser elaborado Relatório fiscal, atendendo aos itens anteriores, claro,
fundamentado e conclusivo em relação à procedência do crédito pretendido, eventualmente
justificando especificamente as motivações para sua improcedência, ainda que parcial, ou para a
negativa de comprovação hábil.

Após a devida e necessária formulação e juntada de Relatório de Diligência,
deverá ser dado vista à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital